Tribunal: TJSP
Processo: 1043869-38.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Insurgência da requerida quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios. Existência de manifestação nos autos após intimação, revelando atuação de patrono constituído. Intervenção técnica suficiente para caracterizar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Insurgência da requerida quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios. Existência de manifestação nos autos após intimação, revelando atuação de patrono constituído. Intervenção técnica suficiente para caracterizar sucumbência. Inaplicabilidade do fundamento adotado na sentença. Princípio da causalidade que, no caso, se resolve em desfavor da parte autora, cuja inércia conduziu à extinção do feito. Precedentes do TJSP. Honorários devidos. Fixação por equidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.